Tribunal: TJSP
Processo: 0011303-93.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime fechado, após exame criminológico favorável - Sentenciado com histórico prisional favorável, ostentando atestado de boa conduta carcerária - Exame criminológico com parecer favorável à progressão - Gravidade em abstrato do crime cometido e longa pena a cumprir não

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Pedido de progressão ao regime semiaberto deferido – Ministério Público sustenta o retorno ao regime fechado, após exame criminológico favorável - Sentenciado com histórico prisional favorável, ostentando atestado de boa conduta carcerária - Exame criminológico com parecer favorável à progressão - Gravidade em abstrato do crime cometido e longa pena a cumprir não constituem argumentos idôneos a obstar a progressão de regime ou para a realização de perícia psiquiátrica - Decisão mantida - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011303-93.2024.8.26.0996, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALEX
FERREIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao presente agravo interposto, de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
2
VOTO no 11.720
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a. RAJ
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alex Ferreira Dias
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de
progressão ao regime semiaberto deferido
Ministério
Público sustenta o retorno ao regime fechado, após
exame criminológico favorável - Sentenciado com
histórico prisional favorável, ostentando atestado de boa
conduta carcerária - Exame criminológico com parecer
favorável à progressão - Gravidade em abstrato do
crime cometido e longa pena a cumprir não constituem
argumentos idôneos a obstar a progressão de regime ou
para a realização de perícia psiquiátrica - Decisão
mantida - Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão proferida pelo Juízo do DEECRIM da 5a. RAJ
Presidente
Prudente, copiada às fls. 40/42 e 85/88, a qual deferiu, ao sentenciado
Alex Ferreira Dias, sua progressão ao regime semiaberto.
Sustentou o agravante, em síntese, que o
sentenciado não preenche o lapso subjetivo para a progressão de regime,
pois possui longa pena a cumprir, não tendo maturidade para o convívio
social. Requereu o provimento do agravo para que seja reformada a
decisão que progrediu ao regime semiaberto, bem como a realização de
exame por médico psiquiátrico (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
3
A contraminuta foi ofertada com discordância
em relação à pretensão recursal (fls. 51/55). Mantida a decisão,
determinou-se a subida do recurso (fls. 89).
A D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não provimento do agravo (fls. 97/98).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
O agravante postula à volta ao cumprimento
em regime fechado do sentenciado, por entender que o réu não está apto
à progressão ao regime semiaberto, face a gravidade do delito cometido,
pela longa pena a ser cumprida, devendo ser realizado exame
psiquiátrico.
Todavia, sem razão o nobre Membro do
Ministério Público do Estado de São Paulo. Com efeito, a r. decisão
atacada (fls. 40/42, repetida às fls. 85/88), encontra-se bem
fundamentada e de acordo com os ditames legais, fundamentada nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
4
“(...)
A
pretensão
do
sentenciado
é
procedente.
Constata-se, em análise dos autos, que o
reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente
exigido e possui atualmente bom comportamento carcerário, portanto,
satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão.
Não há notícia quanto à prática de falta
disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando a
terapêutica penal aplicada. E o exame criminológico de fls. 51/56,
realizado por determinação do E. TJSP (fls. 42/45), aclara a
viabilidade da progressão.
Deste modo, presentes os requisitos e bem
demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar.
Diante do exposto, com fundamento no art.
112 da Lei de Execução Penal, PROMOVO o sentenciado Alex
Ferreira Gazola Dias, MTR: 362885-6, RJI: 235139944-08, recolhido
no(a) Penitenciária de Pacaembu, ao regime SEMIABERTO (...)”.

Como é cediço, para análise de progressão de
regime, é mister a configuração simultânea de requisitos objetivos e
subjetivos.
Baseando-se nas peculiaridades do caso,
ocorreu a deliberação pela avaliação do perfil do sentenciado e, no caso
em tela, a conclusão dos profissionais que participaram do exame foi no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
5
rumo de que o pedido de progressão de regime, neste momento, é
medida indicada (fls. 67/72), constando nas conclusões dos peritos que
realizaram o exame criminológico que o sentenciado assume
responsabilidade pelos delitos cometidos, mantendo, portanto, as
funções psíquicas preservadas, não apresentando problemas de
adaptação às normas institucionais ou de relacionamento interpessoal.
De fato, a análise dos profissionais que
elaboraram seus pareceres, diante da avaliação pessoal do agravado,
deve ser considerada totalmente relevante pelo juízo prolator, no
momento de sua decisão, eis que carreada de idoneidade e visando o
bem-estar tanto do agravado como da sociedade, para que possa
novamente conviver harmonicamente em comunidade.
Em que pese a discordância do Ministério
Público, não se vislumbra elementos hábeis a justificar a realização de
nova avaliação técnica com a participação de Médico Psiquiatra. Com
efeito, a prova técnica produzida decorreu de atuação de auxiliar do
juízo devidamente treinado e apto para esclarecer a aptidão subjetiva do
reeducando. Com efeito, o exame criminológico foi conclusivo, o qual
foi completamente favorável ao sentenciado, não fez nenhum tipo de
alusão a sinais ou sintomas aptos a justificar a complementação do
exame criminológico pelo exame psiquiátrico, de modo que a
determinação para a sua elaboração sem que tal providência tenha sido
recomendada por algum setor técnico da comissão de classificação
mostra-se desarrazoada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
6
Neste sentido, vide o posicionamento das duas
turmas com competência criminal do E. Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
“PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
E
ROUBO
MAJORADO.
EXAME
DE
INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE REALIZADO POR
PSICÓLOGO CREDENCIADO. VALIDADE.CONSTRANGIMENTO
ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a possibilidade de
que o psicólogo nomeado pelo Juízo ateste a sanidade mental do
paciente, representando um elemento no conjunto probatório apto a
formar a convicção do Juízo. Precedentes.2. Agravo regimental
improvido” (AgRg no HC 440.208/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 11/10/2018).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
INDEFERIDA.
EXAME
CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PARECER
PSIQUIÁTRICO. NULIDADE DO LAUDO. ELABORAÇÃO POR
PSICÓLOGO.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a
Lei n. 10.793/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de
Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico
como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
7
ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade ou não de
sua
realização,
desde
que
mediante
decisão
concretamente
fundamentada. 2. Mesmo que inexigível, uma vez realizado o exame
criminológico, nada obsta sua utilização pelo magistrado como
fundamento válido para o indeferimento do pedido de progressão de
regime. Precedentes. 3. A elaboração do laudo criminológico por
psiquiatra, psicólogo ou assistente psicossocial não traz qualquer
mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime
com base em tal documento, mormente porque qualquer destes
profissionais está habilitado a realizar perícia técnica compatível com
o que se busca saber para a concessão do benefício de progressão de
regime. 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 451.804/MS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 25/09/2018).
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE CRIMES
GRAVES
E
VIOLENTOS.
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
GRAVIDADE
ABSTRATA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
REALIZAÇÃO
DE
"TESTE
DE
PERSONALIDADE
DE
RORSCHACH".
INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGATORIEDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência desta Corte é
no sentido de que a longevidade da pena, faltas disciplinares já
reabilitadas, a probabilidade de reincidência e a gravidade do delito
não são elementos aptos a fundamentar, por si sós, a exigência de
complementação do exame criminológico ou a negativa de concessão
de benefícios. 2. Na hipótese, o Juízo de 1o grau, ao conceder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
8
progressão de regime, entendeu que restou satisfeito o requisito
subjetivo, porquanto o sentenciado mantém boa conduta carcerária,
com laudo criminológico com parecer favorável e não registra faltas
disciplinares cometidas nos últimos doze meses. 3. "A decisão que
retarda a progressão de regime, condicionando a benesse à realização
de exame complementar, com laudo psiquiátrico, configura
constrangimento ilegal, sobretudo porque existe, no exame já
realizado parecer favorável à concessão do benefício. [...]" (HC
414.772/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 21/11/2017) 4. Agravo
regimental improvido." (STJ - AgRg no HC 743.523/SP - Rel. Min.
Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -
Sexta Turma - j. em 08/11/2022, DJe de 11/11/2022).
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROGRESSÃO AO
REGIME
SEMIABERTO.
DETERMINAÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO COM
AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA. GRAVIDADE ABSTRATA DOS
DELITOS
PRATICADOS.
LONGA
PENA
A
CUMPRIR.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A
decisão que retarda a progressão de regime, condicionando a benesse
à realização de exame complementar, com laudo psiquiátrico,
configura constrangimento ilegal, sobretudo porque existe no exame
já realizado, parecer favorável à concessão do benefício. [...]" (HC
414.772/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) 2. Ocorre que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
9
necessidade de complementação do exame com parecer psiquiátrico,
quer porque tal providência não foi recomendada por nenhum setor
técnico da unidade, quer porque inexiste evidência de que o
sentenciado seja portador de algum distúrbio mental que justifique a
intervenção de profissional da psiquiatria. 3. Postergar a concessão da
progressão prisional ao paciente, sob a alegação de necessidade de
complementação do exame criminológico com laudo psiquiátrico,
mostra-se desarrazoado, sobretudo porque existe, no exame já
realizado, parecer favorável de profissional habilitado à aferição do
mérito do sentenciado (psicólogo). Precedentes desta Corte. 4. Agravo
regimental não provido." (STJ - AgRg no HC 714.862/SP - Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma j. em 08/03/2022 - DJe
de 14/03/2022).
Nesse sentido, decisão deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
"(...) Quanto ao requisito subjetivo, a despeito
dos argumentos trazidos pelo d. Promotor de Justiça, a realização de
avaliação
psiquiátrica
como
condição
para
progressão
é
desnecessária. Isto porque, no exame criminológico acostado aos
autos, realizado por profissionais competentes (assistente social e
psicólogo), restou devidamente demonstrado que o agravado possui
mérito para progredir, a perícia realizada no agravado resultou em
parecer favorável à progressão, apontando a preservação dos vínculos
familiares, a elaboração de crítica quanto aos delitos, registrando que
'não evidenciou a necessidade de avaliação complementar de médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
10
psiquiatra'
(fls.
28/33)"
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0005112-53.2021.8.26.0344, Relatora Des. Rachid Vaz de Almeida,
julgado em 19/10/2021, DJe de 19/10/2021).
Portanto, cumpre destacar que, preenchidos os
requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da progressão de regime,
como na hipótese em apreço, o argumento de que o agravado ainda
possui "longa pena a cumprir", por si só, igualmente não constitui óbice
para o deferimento desse benefício, tendo em conta não apenas a
ausência de previsão legal para tanto, mas também a inexistência de
critérios para se definir o que venha a ser uma extensa pena faltante, o
que evidentemente poderia gerar grave insegurança jurídica. Logo, uma
vez atendidos os requisitos estabelecidos na legislação vigente, como se
viu acima, a progressão de regime era mesmo de rigor, como bem
decidido pelo Juízo de origem, não se mostrando razoável determinar
que o agravado volte, agora, a cumprir a pena em regime fechado, ou
que se submeta ao exame psiquiátrico.
Nesse sentido, quer seja, de que a gravidade
dos crimes ou a longa pena a cumprir não são obstáculos à progressão de
regime, vem decidindo de forma reiterada o Colendo Superior Tribunal
de Justiça (STJ-HC 107750/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz,
DJE. 30/06/2008; HC 75668/MS, 5a Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j.
06/09/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
11
Esse entendimento, aliás, é o esposado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante sua súmula n.o 718, “in
verbis”: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”
E, no mesmo sentido, os precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo
em
execução
Outorgada
a
progressão ao regime aberto Recurso ministerial objetivando a
cassação do decisum a quo e o retorno do agravado ao regime
intermediário Inadmissibilidade Gravidade abstrata dos crimes e longa
pena a cumprir não constituem óbice à progressão Não há registro de
falta disciplinar de natureza grave recente Existência de boa conduta
carcerária indicativa de assimilação da terapêutica penal Requisitos
legais preenchidos. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0005352-62.2022.8.26.0520; Relator (a): Moreira da Silva;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central
Criminal Barra Funda - 4a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 17/04/2023; Data de Registro: 17/04/2023);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
12
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto. Reforma. Cabimento. Aferição do
requisito subjetivo por meio do atestado de bom comportamento
carcerário.
Sentenciado
que,
ademais,
não
cometeu
faltas
disciplinares, além de ter remido dias da pena por estudo. Requisitos
objetivo e subjetivo preenchidos. Gravidade abstrata do crime e longa
pena a cumprir que, sozinhas, não constituem fundamento idôneo
para indeferimento do pedido. Entendimento consolidado do STJ.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Execução
Penal 0000641-07.2023.8.26.0996; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM
UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data
de Registro: 04/04/2023);
“Agravo em execução. Insurgência do MP
contra o deferimento de progressão de regime. Não acolhimento.
Requisito objetivo preenchido. Longo tempo de pena a cumprir e
gravidade abstrata do delito praticado são argumentos ineficazes para,
isoladamente, inviabilizarem a progressão ao regime aberto de
sentenciada que vem apresentando bom comportamento, trabalhando,
não registrando falta grave. Aliás, o exame criminológico foi favorável
à concessão do benefício. Recurso não provido. (Agravo de Execução
Penal 0001721-13.2022.8.26.0520; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011303-93.2024.8.26.0996 -Voto no 11.720
13
Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos
Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ; Data do
Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022).
Saliente-se que, nenhum motivo concreto e
relevante foi trazido aos autos para justificar, de forma particularizada, o
descabimento da progressão.
Assim,
preenchido
o
requisito
objetivo,
encontrando-se justificada e fundamentada a decisão que deferiu a
progressão do agravado ao regime semiaberto, em razão do
preenchimento também do requisito subjetivo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora